Tribunal: STF
Processo: RHC 206084
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.818. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gabriel Ricardo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 661.597/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5015114-26.2020.8.24.0008/SC, Relator o Desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli, à qual, em 10.12.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento nos termos seguintes:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, III E IV) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS ACUSADOS.
    PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO RÉU EDUARDO – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENTES - PATRULHAMENTO POLICIAL QUE IDENTIFICOU OS RÉUS UTILIZANDO A RES FURTIVA POUCAS HORAS APÓS O DELITO - DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA - ESCUSAS APRESENTADAS PELOS ACUSADOS, ADEMAIS, QUE SÃO INVEROSSÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA.
    I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado pela prisão dos acusados utilizando o veículo furtado, relatos da vítima e de testemunhas -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.
    II - A localização da res furtiva na posse dos agentes inverte o ônus da prova, gerando presunção de que são responsáveis pela subtração que ocorreu horas antes, autorizando a condenação pela prático do furto quando não apresentam justificativa idônea para estarem na posse do bem (TJSC, ACr. n.º 0147042-23.2014.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, 1ª Câmara Criminal, j. 11.07.2019).
    PONTOS COMUNS AOS ACUSADOS. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - DELITO COMETIDO PELOS RÉUS, OS QUAIS FORAM PRESOS APÓS O DELITO TRAFEGANDO COM O AUTOMÓVEL FURTADO - COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS VERIFICADOS.
    Verificando-se mediante apreensão dos acusados na posse da res furtiva, aliada a prova testemunhal, que o furto restou praticado em concurso de pessoas, imperativa se mostra a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP.
    PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA - INVIABILIDADE - ARTEFATO UTILIZADO QUE FOI ENCONTRADO NA INGNIÇÃO DO VEÍCULO FURTADO – PROVA TESTENUNHAL FARTA NESSE SENTIDO – QUALIFICADORA MANTIDA.
    Havendo fartura de relatos dando conta do emprego de chave falsa no cometimento do delito, não há se falar na necessidade de elaboração de laudo pericial para condenação no crime de furto, em sua modalidade qualificada (art. 155, § 4º, III, do CP).
    RECURSOS DESPROVIDOS” (fls. 65-66, e-doc. 1).
    4. Após a impetração de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça excluiu a circunstância do emprego de chave falsa e determinou fosse recalculada a pena do recorrente. O Tribunal de origem, em observância a essa determinação, procedeu ao recálculo da pena, para reduzi-la para dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa. Naquele novo julgamento, foi valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, pela existência de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos. A decisão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, III E IV) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS ACUSADOS.
    ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA AO RÉU GABRIEL RICARDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA E ESTENDIDA AO OUTRO ACUSADO – PENAS READEQUADAS” (fl. 152, e-doc. 1).
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou em favor do recorrente, em 23.4.2021, o Habeas Corpus n. 661.597/SC no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido liminarmente em 26.4.2021.
    6. Em 22.6.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial do writ quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
    2. O entendimento que prevalece neste Superior Tribunal é no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu (AgRg no HC n. 626.768/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021).
    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 14).
    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega saber “que, até o momento, o RE n. 593.818/SC fixou a tese de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Todavia, curiosamente, no mesmo julgamento se afastou a incidência dos maus antecedentes, bem como o Ministro Relator Luis Roberto Barroso, frisou que a aferição de maus antecedentes é facultatividade do juízo, diferentemente da reincidência que sempre seria vinculativa” (fl. 4, e-doc. 17).
    Afirma a necessidade de fundamentação idônea para utilização de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes, o que alega não se teria na espécie.
    Anota que a “pena do delito que foi reconhecida como maus antecedentes foi regularmente cumprida e extinta há, pelo menos, 9 (nove) anos” (fl. 5, e-doc. 17).
    Sustenta que permitir que “os maus antecedentes possam prosperar além do prazo depurador de 5 anos equivale a atribuir à condenação efeitos perpétuos, o que resulta em violação ao art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 17).
    Pede “... provimento do presente recurso, nos termos da manifestação supra” (fl. 5, e-doc. 17).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 32).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DE PENA HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RE 593.818. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 37). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    9. O juízo de origem, ao fixar a pena do recorrente, assentou:
    “Na primeira fase da dosimetria, atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, transborda os limites da normalidade, tendo em vista que o réu, quando praticou o crime, estava preso no regime semiaberto e gozava de uma saída temporária, demonstrando seu descaso com a Justiça Criminal; o réu registra antecedentes criminais, pois foi condenado pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 0002445-88.2010.8.24.0036, cuja pena foi extinta em 18.08.2011 (Evento 5 do Inquérito Policial); não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias são desfavoráveis, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes, qualificadora que está sendo utilizada neste momento em face da migração para esta fase, conforme já motivado; as consequências são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime” (fl. 303, e-doc. 1).
    10. Ao negar provimento à apelação criminal da defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou correta a dosimetria da pena fixada em primeira instância quanto à valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes para exasperação da pena-base.
    11. A mesma compreensão foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
    “Conforme salientado na decisão hostilizada, o entendimento que prevalece neste Superior Tribunal é no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu (AgRg no HC n. 626.768/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021)” (fl. 2, e-doc. 14).
    12. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes é frequente neste Supremo Tribunal.
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal fixou orientação de que a condenação com mais de cinco anos do trânsito em julgado, embora afaste os efeitos da reincidência, não impede a utilização do fator como maus antecedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.
    2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.242.441-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019). 
    No mesmo sentido são os seguintes julgados: ARE n. 1.206.100-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019, e HC n. 144.209, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.12.2018.
    13. No Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 116.070, na sessão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 22.4.2014, afirmei ser possível considerar condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para majoração da pena-base, tendo sido acompanhada pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki, ausentes justificadamente os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Esta a ementa desse julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. 
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.
    3. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 116.070, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014).
    Assim também, por exemplo: RHC n. 106.814, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.2.2011; HC n. 97.390, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.9.2010; RHC n. 83.547, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 14.11.2003; HC n. 69.001, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 26.6.1992; RHC n. 117.668, de minha relatoria, DJe 26.8.2013; HC n. 98.803, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.9.2009; HC n. 86.415, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 18.11.2005; e HC n. 75.965, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 3.4.1998. 
    14. Em observância ao princípio da colegialidade, sempre ressalvando meu entendimento pessoal, passei a adotar a tese prevalecente na Segunda Turma no sentido desses julgados, como, por exemplo, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 131.720 e 133.077.
    15. Para uniformizar o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, foi afetado ao Plenário o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso), tendo este Supremo Tribunal concluído, em 18.8.2020, pela possibilidade de utilizar-se como maus antecedentes as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos. Tem-se na ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    16. Reaberta a discussão do tema no Plenário e considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológica ou manifestamente ilegal a conclusão das instâncias antecedentes.
    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.
    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
    3. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 
    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. 
    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 
    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relator